Tribunal: TJDFT
Processo: 0701959-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. MULTA PECUNIÁRIA E TAXA ADMINISTRATIVA COM A MESMA FINALIDADE. CUMULAÇÃO INDEVIDA.

1.Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao ressarcimento de danos materiais, no valor de R$ 1.620,00, devido à retenção integral de valores pagos por pacote turístico cancelado com antecedência pela consumidora, em razão de doença e óbito de pessoa da família.

2. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada e incompatíveis com a boa-fé (art. 51, IV do CDC). Assim, não há de prevalecer a cláusula contratual que estipule que os pedidos de cancelamento devam ser realizados exclusivamente por escrito. Muito mais na hipótese dos autos, em se tratando de consumidora idosa, que acompanharia o filho em tratamento de doença terminal, que, inclusive, evoluiu a óbito dias antes do início da viagem (ID19474772). Destarte, em atenção aos princípios norteadores das relações consumeristas, consideram-se válidos os pedidos de cancelamento formulados à empresa pelo filho e cunhado da recorrida, com antecedência de 8 dias do início da viagem.

3. Não restou demonstrado o prejuízo suportado pela empresa a fim de legitimar a cobrança de taxa administrativa, sobretudo porque cobrada multa pecuniária pela desistência, o que se afigura possuir a mesma finalidade daquela. Assim, a incidência cumulativa de ambas enseja enriquecimento sem causa, que deve ser coibido.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.